Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804443-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO EMIDIO DE ARAUJO SANTOS

AGRAVADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
AUSENTE A FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE, POIS OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO RECORRENTE NÃO COMPROVAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. NA DECISÃO AGRAVADA, HOUVE A AFIRMATIVA DE QUE JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVANTE SE MANTER POR MAIS 60 SESSENTA DIAS NA POSSE DO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO, O QUE DEMONSTRA QUE FOI OPORTUNIZADO AO REQUERENTE TEMPO SUFICIENTE PARA SE ORGANIZAR QUANTO AOS SEUS RECURSOS FINANCEIROS E FAMILIARES PARA PROCURAR OUTRO IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO E DESOCUPAR O IMÓVEL DO REQUERIDO. AUSENTE TAMBÉM O
PERICULUM IN MORA
, POIS O AGRAVANTE COMO JÁ RELATADO, TEVE TEMPO HÁBIL PARA SE ORGANIZAR E DESOCUPAR O IMÓVEL LOCADO, ALÉM DE QUE, O AGRAVADO OBEDECEU TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI PARA REQUERER A IMISSÃO NA POSSE DE SEU BEM, NÃO PODENDO ESTE AGORA TER QUE ESPERAR O RECORRENTE MUDAR SEU QUADRO FINANCEIRO OU ATÉ MESMO O CRESCIMENTO DE SEU FILHO PARA ENTÃO REAVER UM IMÓVEL QUE VEM LHE SERVIDO COMO FONTE DE RENDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804443-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO EMIDIO DE ARAUJO SANTOS

ADVOGADO:
DAVI COSTA LIMA

AGRAVADO:
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS:
ROLAND RAAD MASSOUD

AGRAVADO: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

ADVOGADO: TAINA PICANCO NERI NONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO EMIDIO DE ARAÚJO SANTOS, inconformado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento movido contra REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e EDILSON HIROYUKI MORIKAWA.

Diz o recorrente que:
tem apenas a sua aposentadoria como fonte de subsistência, vez que perdeu o seu único bem material, fruto de uma vida inteira de trabalho árduo, na queda do prédio da Real Engenharia, que também vitimou sua ex-esposa
.

Causa ainda mais espécie ao agravante, pois a ação de despejo ajuizada em 2014 foi sentenciada praticamente um ano depois, quando a ação do agravante que busca reparação por danos morais contra REAL CLASS CONSTRUÇÃO SPE LTDA (processo n. 0036520-11.2013.814.0301) ainda nem foi sentenciada, demonstrando assim a falta de critério do juízo a quo para julgamento de processos, mormente de prioridade processual, uma vez que o agravante é idoso.

Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões de Edilson Hiroyuki

Morikawa, requerendo a condenação do agravante por litigância de má fé.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804443-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO EMIDIO DE ARAUJO SANTOS

ADVOGADO:
DAVI COSTA LIMA

AGRAVADO:
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS:
ROLAND RAAD MASSOUD

AGRAVADO: EDILSON HIROYUKI MORIKAWA

ADVOGADO: TAINA PICANCO NERI NONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recorrente repisa os mesmos argumentos expendidos no agravo de instrumento, nada trazendo de novo, o que me leva a ratificar as razões que me levaram a indeferir o efeito suspensivo.

Compulsando detidamente os autos, percebo estar ausente a fundamentação relevante, pois os documentos acostados pelo recorrente não comprovam a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, convém mencionar neste momento, que tanto na argumentação do agravante, quanto na decisão agravada, houve a afirmativa de que já havia sido concedido a prorrogação do prazo para o agravante se manter por mais 60 sessenta dias na posse do bem imóvel de propriedade do agravado, o que demonstra que foi oportunizado ao requerente tempo suficiente para se organizar quanto aos seus recursos financeiros e familiares para procurar outro imóvel para fins de locação e desocupar o imóvel do requerido.

E mais, não é argumento jurídico relevante o agravante se utilizar da situação de possuir uma idade avançada; que está com problemas financeiros e possuir um filho recém-nascido, para tentar o deferimento do presente recurso, tendo em vista, este ter tomado ciência exatamente de que o proprietário ora agravado iria requerer a posse de seu para si.

Além disso, se mostra ausente o
periculum in mora
, pois o agravante como já relatado, teve tempo hábil para se organizar e desocupar o imóvel locado, além de que, o agravado obedeceu todos os requisitos exigidos por lei para requerer a imissão na posse de seu bem, não podendo este agora ter que esperar o recorrente mudar seu quadro financeiro ou até mesmo o crescimento de seu filho para então reaver um imóvel que vem lhe servido como fonte de renda.

Como bem colocado pelo recorrido: “
Cabe asseverar que o
agravante Antônio Emídio já estava ciente de que deveria desocupar o imóvel desde o dia 26/07/2017
, data do trânsito em julgado do Acórdão que julgou os recursos e manteve a sentença de despejo, ou seja, há 1 ano e 2 meses, e
mesmo assim, pleiteia prorrogação de prazo de maneira infundada, pois teve tempo suficiente para providenciar sua mudança.
Essa nova tentativa de prorrogação de prazo, por meio de agravo de instrumento demonstra o grande desrespeito com o direito do agravado/proprietário, e o descaso em relação ao cumprimento das decisões judiciais. Além do que
, a decisão que determinou desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, foi proferida no dia 06/12/2017
, e somente em
07/02/2018 que o requerido veio a apresentar pedido de prorrogação, ou seja, 2
meses após, de modo que, já usufruiu de prorrogação de prazo”.

Assim, totalmente infundado o pedido do agravante.

Quanto ao pedido de condenação do recorrente, por litigância de má fé, no momento não antevejo, apesar do mesmo estar no limiar de tal condenação.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 15/04/2020